Tribunal: TJMT
Processo: 1007061-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007061-77.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), WELITON MORAES DA SILVA - CPF: 039.027.541-76 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CAUTELAR INOMINADA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– EFEITO SUSPENSIVO AO RESE – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO
DECISUM
–
PERICULUM IN MORA
INEXISTENTE – FALTA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – IMPROCEDÊNCIA – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar,
desde que constatada a existência de
fumus boni iuris

e
periculum in mora
, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP; no entanto, evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito suspensivo
ao Recurso em Sentido Estrito interposto na Ação Penal n. 59-27.2020.811.0059 (Código 124336), contra a decisão em que se concedeu liberdade provisória a
Weliton Moraes da Silva
, preso em flagrante no dia 24/04/2021 pela suposta prática do delito de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

Sustenta que a decisão estaria equivocada, uma vez, que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de acautelar a ordem pública, haja vista, a quantidade e a natureza de entorpecente apreendido (meio tablete de pasta base de cocaína, sem peso especificado), portanto,
almeja a concessão de efeito suspensivo ao RESE
.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 85679476.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 86389494.

Em contraminuta, a Defesa pugnou o julgamento
improcedente
da pretensão ministerial (Id. 86525458).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pela
concessão
do pedido, sintetizado nos termos do sumário que segue (Id. 91369456).

“Cautelar Inominada Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Requer a concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito para obstar os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao réu, até o julgamento do RESE – Procedência –
Periculum in mora
demonstrado – Decisão que concedeu a liberdade provisória baseada em argumentos genéricos – Falta de fundamentação - Ofensa ao art. 93, IX, da CF e arts. 311, 312 e 315 do CPP – Pelo deferimento do pedido”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021